Tribunal: TRF3
Processo: 5034931-26.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2021-06-18

Inteiro teor:
637/907)

5034931-26.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5034931-26.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JUSCELINO DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. DIB E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra decisão que julgou procedente o pedido de reconhecimento de labor em condições comuns e especiais, para fins de concessão da benesse pleiteada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para configurar início de prova material apto a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural e se restou comprovado nos autos a especialidade dos períodos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao labor campesino, a documentação é apta a comprovar o labor campesino, atendendo ao requisito de início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91.

Cabível o enquadramento, como atividade especial, nos quais a parte autora laborou no cultivo e corte de cana-de-açúcar, por se tratar de função extremamente penosa, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei 8.213/91, art. 55, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5034931-26.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO - SP251787-N

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI - SP307426-N

APELADO: JUSCELINO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra sentença de procedência (ID 252721060), proferida nos seguintes termos:

“(...)JULGO PROCEDENTE o pedido apenas e tão somente para condenar o INSS à OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente no (I) reconhecimento e averbação dos trabalhos exercidos nos períodos de 21/01/1974 a 16/07/1974, de 26/09/1977 a 07/03/1978, de 03/05/1978 a 27/06/1978, de 01/06/1979 a 22/08/1979, de 01/04/1981 a 14/10/1981, de 03/11/1981 a 20/04/1982, de 17/02/1983 a 29/05/1984, de 11/03/1985 a 06/02/1987, de 27/04/1987 a 17/01/1989, de 18/04/1989 a 22/09/1990, de 23/01/1992 a 03/02/1992, e de 30/10/1995 a 19/03/2004, como tempo especial. No mais, procedendo-se à consequente conversão de especial para comum utilizando o fator 1,40, averbando-os; (II) conceder a aposentadoria por tempo de contribuição ao autor a partir de 31/08/2018, pagando os atrasados desde então com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o artigo 1a-F da Lei 9.494/97 e alteração posterior.”

Em síntese, o Autor Juscelino moveu ação em face do INSS objetivando o reconhecimento e averbação de labor dos períodos de 21/01/1974 a 07/03/1974 e de 08/03/1993 a 29/04/1993, devidamente registrados na CTPS e em condições especiais os períodos de 21/01/1974 a 16/07/1974, 26/09/1977 a 07/03/1978, 03/05/1978 a 27/06/1978, 01/06/1979 a 22/08/1979, 01/04/1981 a 14/10/1981, 03/11/1981 a 20/04/1982, 17/02/1983 a 29/05/1984, 11/03/1985 a 06/02/1987, 27/04/1987 a 17/01/1989, 18/04/1989 a 22/09/1990, 23/01/1992 a 03/02/1992 e de 30/10/1995 a 19/03/2004, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Apela o INSS, sustentando, inicialmente nulidade da perícia judicial, bem como devida a remessa necessária. Ainda, alega ausência de interesse processual, posto juntada de PPP não apresentado no processo administrativo. Aduz a não comprovação da exposição a agentes prejudiciais à saúde no que tange os períodos pleiteados em condições especiais, bem como irregularidades nos PPPs apresentados. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na citação.

Com contrarrazões (id 252721067), os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento de períodos de labor rural e especial apontados na inicial.

Pois bem.

Aposentadoria por tempo de contribuição

Nos termos do artigo 201, § 7o, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998 e anterior à EC 103/19, a aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado que complete 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher.

Para os segurados que ingressaram no RGPS antes da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido os requisitos para a concessão do benefício:

Art. 9o - Observado o disposto no art. 4o desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

I - contar com cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher; e

II - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

§ 1o - O segurado de que trata este artigo, desde que atendido o disposto no inciso I do "caput", e observado o disposto no art. 4o desta Emenda, pode aposentar-se com valores proporcionais ao tempo de contribuição, quando atendidas as seguintes condições:

I - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta anos, se homem, e vinte e cinco anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior;

II - o valor da aposentadoria proporcional será equivalente a setenta por cento do valor da aposentadoria a que se refere o "caput", acrescido de cinco por cento por ano de contribuição que supere a soma a que se refere o inciso anterior, até o limite de cem por cento.

Aos segurados que ingressaram no RGPS antes da publicação da EC 103/19 e que ainda não haviam cumprido todos os requisitos para se aposentarem, aplicam-se as regras de transição previstas nos artigos 15,16, 17 e 20 da EC 103/19:

Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a

cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei.

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III - para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8o do art. 4o; e

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I - de acordo com o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2o;

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Da comprovação da atividade especial

De acordo com as disposições da LBPS e do RPS, a legislação previdenciária adotou o sistema tarifado de prova, no que se refere à comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos (arts. 58, LBPS e art. 68, RPS). Isso significa que a nocividade deve ser comprovada por meio de formulários, exigidos em lei e cuja responsabilidade de realização e atualização é dos empregadores ou contraentes de serviços em que atuem os segurados da Previdência Social.

Ao longo da evolução histórica da legislação sobre a prova tarifada da atividade especial, vários foram os formulários exigidos, cujas denominações e períodos de validade podem ser resumidos pela seguinte tabela:

Formulário

Vigência / Validade

IS no SSS-501.19/1971

De 26/02/1971 a 05/12/1977

ISS no 132

De 06/12/1977 a 12/08/1979

SB no 40

De 13/08/1979 a 15/09/1991

DISES BE no 5.235

De 16/09/1991 a 12/10/1995

DSS no 8.030

De 13/10/1995 a 25/10/2000

DIRBEN no 8.030

De 26/10/2000 a 31/12/2003

PPP

A partir de 01/01/2004

Atualmente, embora a legislação vigente exija o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, firmou-se o entendimento que basta a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, uma vez que este é formulado com base nas informações contidas naquele (STJ, Pet 10.262/RS, Primeira Seção, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 16/02/2017).

Quanto a estes documentos, é importante frisar que deve haver indicação do responsável técnico e que a sua extemporaneidade não é motivo suficiente para afastar a caracterização da atividade especial, cabendo ao INSS o dever de comprovar a inconsistência e/ou a omissão nos formulários (Precedentes do STJ e Súmula 208, TNU).

Para mais, entende-se que tais formulários são obrigatórios, como regra, de acordo com o sistema tarifado de provas para as atividades especiais. Tal fato inviabiliza a prova oral e impõe a excepcionalidade das perícias, diretas ou indiretas, no âmbito judicial (STJ, REsp 1.397.415/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20/11/2013)

Entretanto, é pacífico o entendimento de que a prova emprestada é válida na seara previdenciária, sendo possível que o LTCAT e o PPP sejam complementados por laudos técnico-periciais realizados na mesma empresa. Aliás, este é o posicionamento do STJ e desta Nona Turma:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico quanto à legalidade da prova emprestada, desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa, pressupostos estes que não restaram respeitados nos autos.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.783.300/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A PRESSÃO ATMOSFÉRICA ANORMAL. PROVA EMPRESTADA. EPI. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SEM FATOR PREVIDENCIÁRIO. EXIGÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO DE INACUMULABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de conhecimento proposta em face do INSS na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de períodos de atividade especial, com vistas à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem incidência do fator previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial os períodos controvertidos; (ii) conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, com opção pela RMI mais vantajosa; (iii) fixar os consectários. O INSS interpôs apelação contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, suscitando ainda a prescrição quinquenal, a necessidade de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios e a observância da Súmula 111 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os períodos laborais podem ser reconhecidos como tempo de serviço especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal; (ii) verificar a existência de prescrição quinquenal; (iii) determinar se é exigível a apresentação de autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios previdenciários na fase de cumprimento do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, uma vez que o proveito econômico obtido na sentença não ultrapassa mil salários mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do CPC, prevalecendo a certeza matemática sobre a Súmula 490 do STJ.

4. A caracterização da atividade especial deve seguir a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme fixado pelo STJ nos Temas 422 e 546, sendo possível a conversão do tempo especial em comum até a vigência da EC n. 103/2019.

5. A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal, decorrente do exercício das funções de copiloto e piloto de aeronaves, permite o enquadramento como tempo de serviço especial, nos termos do item 2.0.5 dos Anexos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

6. Laudos periciais produzidos em outros processos judiciais foram admitidos como prova emprestada, conforme autorizado pelo artigo 372 do CPC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

7. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade da atividade quando não comprovada sua eficácia para neutralizar os efeitos da pressão atmosférica anormal, em conformidade com os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.

8. O direito à concessão do benefício foi reconhecido na sentença, porquanto preenchidos os requisitos com o cômputo dos períodos especiais convertidos, autorizando a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, sem a incidência do fator previdenciário, desde a DER.

9. Inexiste prescrição quinquenal, dado que o termo inicial do benefício e o ajuizamento da ação.

10. Considerando o disposto no artigo 24, §§ 1o e 2o, da EC n. 103/2019, é exigível a apresentação de autodeclaração de não acumulação de benefícios previdenciários distintos, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, a ser apresentada na fase de cumprimento do julgado.

11. Os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do CPC e Súmula 111 do STJ, computando-se as parcelas vencidas até a data da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS parcialmente provida, apenas para firmar a obrigatoriedade da apresentação da autodeclaração de inacumulabilidade de benefícios na fase de cumprimento do julgado.

Tese de julgamento:

A exposição habitual e permanente à pressão atmosférica anormal no exercício da função de piloto ou copiloto de aeronave configura atividade especial, nos termos dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999.

A prova emprestada é admissível desde que observado o contraditório, podendo ser utilizada para comprovação da especialidade da atividade.

O uso de EPI não afasta o reconhecimento da atividade especial quando não demonstrada sua eficácia na neutralização do agente nocivo.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, artigos 57 e 58; CPC, artigos 372 e 496, § 3o, I, e 85.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002651-67.2023.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 09/08/2025, DJEN DATA: 13/08/2025) (Grifo nosso)

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da conversão do período contributivo especial em comum

Como é corriqueiro que os segurados alternem atividades comuns e especiais ao longo da vida laboral, a legislação previdenciária permite que os períodos em determinada espécie de atividade sejam convertidos em outra, a fim de que seja possível o aproveitamento de todo histórico contributivo na obtenção de quaisquer benefícios previdenciários. Tal possibilidade está especificamente regrada no art. 57, § 5o, LBPS da seguinte forma:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício.

Embora a possibilidade de conversão do período especial em comum tenha sido extinta pela Reforma da Previdência, têm direito adquirido todos aqueles que implementaram as condições para aposentação antes de sua vigência (art. 25, § 2o, EC 103/2019), como ocorre no presente caso.

Do agente nocivo químicos e hidrocarbonetos – óleos e graxas

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Da comprovação da atividade rural

No que concerne à comprovação da atividade rural, a LBPS, positivando entendimento da jurisprudência há muito pacificado, determina que não é possível fundamentação com base exclusivamente em prova testemunhal, sendo imprescindível início de prova material. Vejamos:

Enunciado 149 da Súmula do STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário".

LBPS, Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento.

Neste contexto, o legislador buscou disciplinar a questão da prova da atividade rural, elencando determinados documentos que teriam força probatória para cumprir com tal tarefa no seguinte dispositivo legal:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros:

I - contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III - (revogado);

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua;

V - bloco de notas do produtor rural;

VI - notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII - documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII - comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX - cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X - licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra.

Acresce notar, entretanto, que o Poder Judiciário não está adstrito a este rol de documentos, uma vez no ordenamento jurídico pátrio vigora o sistema do livre convencimento motivado (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409).

Dessa forma, é possível concluir que início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, é todo documento que contenha a profissão ou outro dado que evidencie a atividade rurícola. Neste ponto, cabe ao magistrado verificar se o documento se presta a tal finalidade e se é contemporâneo aos fatos que se pretende provar.

Destaca-se, ainda, que não é necessário que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material (Enunciado 14 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização - TNU).

Ademais, a Corte Superior firmou, em sede de recursos repetitivos, a relevante tese, segundo a qual "Mostra-se possível o reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente prova testemunhal, colhida sob contraditório (STJ, Recursos repetitivos, Tema 638).

Cabe ainda ressaltar que há extenso elenco de posicionamentos jurisprudenciais sobre a comprovação do labor campesino, dentre os quais se destacam:

É suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem a qualificação rurícola da parte autora, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (STJ, REsp 1321493/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2012, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

Os documentos em nome de terceiros, como pais, cônjuge e filhos, servem como início de prova escrita para fins de comprovação da atividade rural em regime de economia familiar, onde dificilmente todos os membros da família terão documentos em seu nome, posto que concentrados, na maioria das vezes, na figura do chefe da família (STJ, EREsp 1171565/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, DJe 05/3/2015; AgRg no REsp 1073582/SP, Relator Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, DJe 02/03/2009; REsp 447655, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004).

Possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

Do caso dos autos

Inicialmente, não assiste razão a alegação da autarquia no que tange a nulidade da perícia judicial, posto a competência da Justiça do Trabalho para retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, haja vista que realização de prova técnica, com intuito de constatar a especialidade do trabalho, para fins previdenciários, não implica alteração das informações do PPP. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. CALOR. ENQUADRAMENTO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. CONSECTÁRIOS.

(...)

- Não há que se falar em incompetência da Justiça Federal, porquanto o pedido formulado pela parte autora consiste no reconhecimento da especialidade de períodos não enquadrados administrativamente, para fins de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, e não de retificação de informações contidas em formulário (Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP). Precedentes desta corte.

(...)

(TRF 3 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000521-37.2020.4.03.6110, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, 9a Turma, Data do Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação/Fonte: DJEN 22/02/2022)

Oportunamente, destaco que a sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão ao reexame necessário, quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Logo, como evidente que o proveito econômico que pode ser auferido na presente ação não ultrapassa os parâmetros legais, mostra-se indevida a remessa necessária, restando afastada a preliminar arguida pelo INSS.

Pois bem. Na confrontação entre os períodos reconhecidos, bem como os períodos controversos impugnados pelos recursos de apelação interposto, observa-se que a matéria devolvida a esta E. Corte se restringe à análise de especialidade dos períodos de 21/01/1974 a 16/07/1974, 26/09/1977 a 07/03/1978, 03/05/1978 a 27/06/1978, 01/06/1979 a 22/08/1979, 01/04/1981 a 14/10/1981, 03/11/1981 a 20/04/1982, 17/02/1983 a 29/05/1984, 11/03/1985 a 06/02/1987, 27/04/1987 a 17/01/1989, 18/04/1989 a 22/09/1990, 23/01/1992 a 03/02/1992 e de 30/10/1995 a 19/03/2004.

Com o fim de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, verifica-se que a parte autora juntou aos autos documentos, dentre os quais se destaca o PPPs (IDs 252720916 e 252720920). Além disso, verifica-se a realização de prova pericial (ID 252721042).

A prova pericial atesta que nos períodos pleiteados como laborados em condições especiais na exordial: " o requerente exerceu atividade laboral com exposição a agentes nocivos à saúde ou enquadrados em atividades profissionais de modo habitual e permanente, com direito à aposentadoria especial."

Por fim, ressalta-se que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a especialidade do trabalho de corte e carpa de cana-de-açúcar, considerando a penosidade e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Além disso, ao fixar a abrangência do item 2.2.1 do Anexo do Decreto n. 53.831/64, consolidou o entendimento de que a expressão "agropecuária" deve ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo as atividades exclusivamente agrícolas ou de lavoura, como é o caso da autora que trabalhou como rurícola/trabalhador agrícola, carpa de cana e corte de cana.

Nesse sentido:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 452 PE (2017/0260257-3) RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN REQUERENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REQUERIDO JOSE COSMO DE BRITO ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA E OUTRO(S) PE000573A EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA DE AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana de açúcar como empregado rural. 2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana de açúcar - empregado rural - poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços. 3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014). 4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291.404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576. Documento 1762120 Inteiro Teor do Acórdão Site certificado DJe 14/06/2019 Página 1 de 6 Superior Tribunal de Justiça 5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana de açúcar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ""Prosseguindo no julgamento, quanto ao conhecimento, a Seção, por maioria, conheceu do pedido, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Quanto ao mérito, a Seção, também por maioria, julgo procedente o pedido para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana de açucar, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, vencido o Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Os Srs. Ministros Og Fernandes, Assusete Magalhães, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques." Brasília, 08 de maio de 2019(data do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN Relator (STJ, Pedilef 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 14/06/2019).

Assim, cabível o enquadramento, como atividade especial, nos quais a parte autora laborou no cultivo e corte de cana-de-acúcar, por se tratar de função extremamente penosa, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal, que tem reconhecido a especial idade do trabalho de corte e carpa de cana-de-açúcar, conforme se verifica dos seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CULTIVO E CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. RUÍDO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CONSECTÁRIOS. - (...) - Conjunto probatório apto ao enquadramento dos períodos debatidos, em razão do exercício de atividade no "corte de cana" - nos termos do entendimento firmando nesta Nona Turma, considerando a penosidade e a exposição a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos -, bem como da exposição habitual e permanente a ruído em níveis superiores aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares. - Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral requerida (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988). - O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei n. 9.876/1999, garantido o direito a não incidência do fator previdenciário, caso mais vantajoso, uma vez que a pontuação totalizada é superior a 95 pontos e o tempo mínimo de contribuição foi observado (Lei n. 8.213/1991, artigo 29-C, inc. I, incluído pela Lei n. 13.183/2015). - Termo inicial dos efeitos financeiros da condenação (parte incontroversa da questão afetada) na data da citação, observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ. (...) - Matéria preliminar rejeitada. - Apelação autárquica parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5071221- 40.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 24/11/2022, DJEN DATA: 30/11/2022 "PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL NO CORTE DE CANADE-AÇÚCAR. ESPECIALIDADE CARACTERIZADA EM RAZÃO DA PENOSIDADE. DIREITO À CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada. - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente. - O Decreto no 53.831/64 contemplava a especialidade, no item 2.2.1, da atividade exercida exclusivamente na agropecuária, o que impede o reconhecimento da natureza especial do trabalhador rural (serviços gerais), por se tratar de situação diversa daquela e que não registra previsão normativa específica. Precedentes: STJ, 6a Turma, AGRESP no 909036/SP, Relator Ministro Paulo Gallotti - j. 16/10/2007 - DJ 12/11/2007 - p. 329; TRF3, 10a Turma, REO 00066324220134039999, Relator Desembargador Federal Baptista Pereira, eDJF3 15/04/2015. - No caso sub examine, no entanto, conforme demonstrado pelo Perfil Profissiográfico Previdenciários de fls. 100/103, emitido pela empresa Usina Catanduva S/A - Açúcar e Álcool e pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários de fls. 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, emitidos pela empresa Antonio Ruette Agroindustrial Ltda, o autor atuou como cortador de cana-de-açúcar, nos interregnos compreendidos entre 24.06.1986 a 10.01.1987, 19.01.1987 a 02.05.1987, 04.05.1987 a 05.12.1987, 14.12.1987 a 19.12.1987, 11.01.1988 a 07.05.1988, 09.05.1988 a 09.12.1988, 24.01.1989 a 16.12.1989, 11.01.1990 a 13.12.1990, 21.01.1991 a 14.12.1991, 17.02.1992 a 12.12.1992, 25.01.1993 a 29.10.1993, 30.01.1996 a 11.11.1996, 20.01.1997 a 13.11.1997, 26.01.1998 a 14.12.1998, 01.03.1999 a 11.12.1999, 24.01.2000 a 07.11.2000, 01.02.2001 a 13.11.2001, 18.02.2002 a 19.10.2002. - Com relação à atividade desempenhada pelo trabalhador braçal no corte de cana-de-açúcar, entendo que, considerando a sua natureza extremamente penosa, caracteriza-se como insalubre e, portanto, passível de conversão. Precedente: TRF3, 9a Turma, AC no 2006.03.99.013743-0/SP, Relator Desembargador Federal Nelson Bernardes, j. 08/02/2010, D.E. 12/3/2010. Embargos de declaração rejeitados." (EDE na AC n. 00144925520174039999, Relator Desembargador Federal Gilberto Jordan, Nona Turma, j. 27/11/2017, e-DJF3 12/12/2017).

A análise é qualitativa da exposição a agentes químicos, como defensivos agrícolas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (fuligem da cana queimada).

A exposição a agentes químicos insalubres no corte da cana decorre da utilização e manipulação de agrotóxicos, que contêm elementos fosforados e organofosforados. Incluem-se o herbicida glifosato (Roundup), bem como organofosforados como Clorpirifós, Coumafós, Diazinon, Diclorvos (DDVP), Fenitrotion, Fenthion, Supona (Clorfenvinfos) e Triclorfon (Metrifonato), além de compostos clorados e cloro-fosforados.

Adicionalmente, a atividade de corte de cana expõe o trabalhador à fuligem da palha de cana queimada. Este material contém hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), comprovadamente prejudiciais à saúde. Tais agentes, que podem ser cancerígenos e mutagênicos, conforme estudo da Dra. Zamperlini (UNESP), caracterizam a insalubridade. A impregnação da pele e vestimentas do trabalhador rural pela fuligem atesta a efetiva exposição a essas substâncias nocivas. Para fins regulamentares, a exposição a esses agentes químicos pode enquadrar-se como insalubridade de grau médio, conforme previsto no Anexo no 13 (Agentes Químicos) da NR-15 da Portaria 3.214/78 do M.T.E.

Portanto, é devido o reconhecimento da especialidade pela penosidade da atividade nos períodos de 21/01/1974 a 16/07/1974, 26/09/1977 a 07/03/1978, 03/05/1978 a 27/06/1978, 01/06/1979 a 22/08/1979, 01/04/1981 a 14/10/1981, 03/11/1981 a 20/04/1982, 17/02/1983 a 29/05/1984, 11/03/1985 a 06/02/1987, 27/04/1987 a 17/01/1989, 18/04/1989 a 22/09/1990, 23/01/1992 a 03/02/1992 e de 30/10/1995 a 19/03/2004, nos quais o requerente trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, atividades que consistia em carpir, roçar, colher, plantar, entre outras.

Oportuno, destacar, ainda, que considerando que os formulários juntados aos autos indicam o representante legal da pessoa jurídica e trazem a respectiva firma, de maneira que a não apresentação de procuração do representante legal ou o contrato social da empresa evidenciando os poderes de quem o subscreveu não autorizam a conclusão de que os PPP "s juntados aos autos seriam inidôneos. Ademais, ressalto que o fato de a parte autora não ter juntado aos autos o laudo técnico que embasa o PPP não constitui óbice ao reconhecimento do labor especial. Importante salientar que se presume a congruência existente entre o PPP e o laudo técnico.

Ainda, cabe frisar que não faz jus a alegação da autarquia que o requerente não trabalhou para o empregador emissor do documento no período de 21/01/1974 a 16/07/1974, posto análise do PPP juntado aos autos (ID 252720916).

Frise-se, por fim, que o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.

No que tange a data do início do benefício e seus efeitos financeiros, a controvérsia firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.124), determinou a Data do Início do Benefício (DIB) e do termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos em sede judicial, quando a comprovação do direito se dá por meio de prova não submetida previamente à análise administrativa da Autarquia Previdenciária.

A tese definitiva adotada pela Corte Superior, incorporando os aprofundamentos do Voto-Vista (Ministro Paulo Sérgio Domingues), estabelece critérios rigorosos de boa-fé e colaboração recíproca entre o segurado e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), firmando as seguintes diretrizes:

I. Da Configuração do Interesse de Agir (Tema 350/STF):

Requerimento Administrativo Apto: Impõe-se ao segurado o dever de apresentar um Requerimento Administrativo (RA) apto, munido da documentação minimamente suficiente de que dispõe para viabilizar a análise do pedido pela Autarquia.

Indeferimento Forçado: A ausência de condições mínimas para a apreciação do pedido no RA (o denominado "indeferimento forçado") ou a omissão do segurado em complementar a documentação após ser regularmente intimado pelo INSS, impede o reconhecimento do interesse de agir. Nesses casos, a obtenção superveniente da prova em juízo exige a formulação de novo requerimento administrativo.

Matéria de Fato e Probatória Idêntica: O interesse de agir somente estará configurado quando o segurado levar ao Judiciário os mesmos fatos e as mesmas provas que foram submetidos à via administrativa, cabendo ao Judiciário apenas analisar a correção da decisão de indeferimento proferida pelo INSS.

Provas/Fatos Novos e Ausência de Interesse: A intenção de apresentar novos documentos essenciais ou arguir novos fatos para fundamentar a pretensão judicial implica a ausência de interesse de agir, devendo a parte ingressar com novo requerimento administrativo, conforme precedente do STF (Tema n. 350).

II. Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros (DIB/DIP):

Uma vez superada a preliminar de ausência de interesse de agir e reconhecido o direito material, o termo inicial para o pagamento do benefício será fixado observando a natureza da prova e a atuação das partes:

Retroatividade à DER – Ato do INSS Equivocado: A Data de Início do Benefício (DIB) será fixada na Data de Entrada do Requerimento (DER), nas seguintes hipóteses:

Se o magistrado reconhecer que a prova já apresentada na via administrativa era suficiente para a concessão do benefício, evidenciando o equívoco da decisão administrativa.

Se o INSS descumprir seu dever legal de intimar o segurado para complementar a documentação (por Carta de Exigência ou meio idôneo), no caso de requerimento apto, porém incompleto. Tal omissão configura interesse de agir e determina a retroação dos efeitos financeiros à DER.

Fixação na Data da Citação – Prova Nova em Juízo: A DIB/DIP será fixada na Data da Citação da Autarquia, nas seguintes hipóteses:

Se as provas essenciais à comprovação do direito, já existente na DER, somente surgiram ou puderam ser apresentadas em juízo (e.g., prova pericial judicial, PPP/LTCAT surgido após a propositura da ação, ainda que se refira a fatos anteriores).

Se houver soma de períodos reconhecidos judicialmente (e.g., vínculo ou tempo especial) que configurem o direito na época do processo administrativo, mas que foram comprovados apenas com a prova produzida em juízo.

Documentos Complementares: A juntada de documentos considerados pelo juiz como não essenciais, mas apenas complementares ou em reforço à prova já existente na via administrativa, não tem o condão de afastar o interesse de agir nem de determinar a fixação da DIB na citação, se a prova administrativa já era, por si só, apta à concessão.

Fatos Supervenientes ao Ajuizamento da Ação: Se os fatos que configuram o direito (e.g., incapacidade constatada em perícia judicial) surgiram após a citação, o benefício será reconhecido e o termo inicial será a data em que o fato/incapacidade ocorreu, ou a data da citação, conforme a análise fática, dispensando-se a exigência de um novo requerimento administrativo.

Destarte, configurado o interesse processual, de rigor a fixação da DIB e seus efeitos na data da citação da autarquia, posto a juntada de PPPs (IDs 252720920 e 252720921), referentes ao períodos especiais compreendidos entre 01/06/1979 a 22/08/1979, 01/04/1981 a 14/10/1981, 03/11/1981 a 20/04/1982 e 17/02/1983 a 29/05/1984, após o ajuizamento da presente ação.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pela autarquia, para fixar a DIB e os efeitos financeiros na data da citação. nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LABOR RURAL. LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.CORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. DIB E TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra decisão que julgou procedente o pedido de reconhecimento de labor em condições comuns e especiais, para fins de concessão da benesse pleiteada.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo autor é suficiente para configurar início de prova material apto a instruir o pedido de reconhecimento de tempo de serviço rural e se restou comprovado nos autos a especialidade dos períodos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao labor campesino, a documentação é apta a comprovar o labor campesino, atendendo ao requisito de início de prova material exigido pelo art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91.

Cabível o enquadramento, como atividade especial, nos quais a parte autora laborou no cultivo e corte de cana-de-açúcar, por se tratar de função extremamente penosa, nos moldes da jurisprudência deste E. Tribunal

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 932 e 1.021; Lei 8.213/91, art. 55, § 3o; CF/1988, art. 5o, LV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação interposta pela autarquia, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão